Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723815-50.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PABLO MESQUITA GOMES EMBARGADO: PERICLES RALF DE JESUS PEREIRA, ISABEL CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: IVAN SOARES DE SOUSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 67098772, opostos em face da decisão, ID 66755349, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta erro material na decisão embargada ao argumento de que houve a condenação da recorrente, ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Alega que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, inexistindo condenação em relação ao mesmo, e que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja corrigido o erro material, de modo que os honorários sucumbenciais devidos pela recorrente incidam sobre o valor da causa. Contrarrazões apresentadas, ID 67378624, com o pedido de rejeição dos embargos. A Embargada Isabel Cristina Correa de Oliveira Campos, aduz que não há que se falar em condenação baseada no valor atualizado da causa, haja vista que o embargante não saiu vencedor, nem perdedor, sendo reconhecida somente sua ilegitimidade passiva, continuando com os demais, razão pela qual os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação. Ressalta que não há erro material na decisão agravada sendo uma tentativa do embargante de majorar seus honorários sucumbenciais, e que o art. 85, §2o, é claro ao dispor que os honorários serão fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o erro material na decisão embargada por ter fixado os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo que o correto seria a fixação sobre o valor da causa. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício interno na decisão, que se encontra adequada e suficientemente motivada, em síntese exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há erro material na decisão objeto do pedido. Destaco que não há erro a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. É importante salientar que a fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais segue a disposição do art. 55 da Lei 9099. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 66755349, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito